Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DENÚNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embargos de declaração conhecidos e apreciados no mérito, interrompem o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, caput, do CPC), de modo que o prazo para interposição do apelo, na espécie, começou a correr, por inteiro, a partir da publicação da sentença dos aclaratórios. Recurso de apelação tempestivamente interposto. Rejeitada a questão preliminar levantada em sede de contrarrazões.

2. Não tendo se desincumbido do ônus da comprovação da existência da relação locatícia, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, nem impugnado especificadamente os fatos novos trazidos em sede de contestação (art. 374, inc. III, do CPC), a improcedência do pleito autoral pela denúncia do contrato e decretação do despejo é medida que se impõe.

3. Apelação conhecida e não provida.